Tribunal: TJSP
Processo: 1500111-76.2025.8.26.0213
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RECURSO DEFENSIVO.

Dolo devidamente delineado.

Para a configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 basta o ato voluntário do agente consistente em desrespeitar a proibição que lhe foi imposta, sem importar a razão do descumprimento da ordem judicial.

Penas que demandam ajustes. Afastadas a continuidade delitiva e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. RECURSO DEFENSIVO.

Dolo devidamente delineado.

Para a configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 basta o ato voluntário do agente consistente em desrespeitar a proibição que lhe foi imposta, sem importar a razão do descumprimento da ordem judicial.

Penas que demandam ajustes. Afastadas a continuidade delitiva e a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, aqui sob pena de bis in idem. Precedentes desta E. Câmara.

Incabível a suavização da regência prisional à vista da reincidência ostentada pelo recorrente.

Impossibilidade de afastamento da indenização.

Recurso parcialmente provido.